Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-97.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE. NULIDADE DOS MEMORIAIS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. MERA TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO: 2. PEDIDOS COMUNS AO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES. 2.1. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO DE AMBOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. NEGATIVAS DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.2. ALMEJADA FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS. INACOLHIMENTO. DESCABIMENTO. PENAS APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES. RECRUDESCIMENTO DAS PENAS BASILARES QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO. 3. PEDIDOS EXCLUSIVOS DO PRIMEIRO APELANTE. 3.1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO QUANTITATIVO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3.2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE NÃO APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO INIBIDOR. 3.3. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA. 4. PLEITOS EXCLUSIVOS DA SEGUNDA APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENDIDOS MANTIDOS SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. 4.2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
Preliminar
1. Não há que se falar em má-fé do Ministério Público quando da apresentação dos memoriais finais, se o órgão ministerial, com a finalidade de embasar seus fundamentos, tão somente transcreveu depoimentos de testemunhas na etapa inquisitiva e mencionou informações colhidas durante a instrução processual.
Mérito
Deve ser mantida a condenação do primeiro e segunda apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto, embora o reconhecimento fotográfico do primeiro apelante não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentada neste recurso.
2.2. As penas basilares fixadas acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, não merecem reparos principalmente porque são proporcionais, justas, razoáveis e suficientes à reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo primeiro e segunda apelantes, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
3.1. É imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal do primeiro apelante em relação aos pleitos de reconhecimento da atenuante da menoridade, concessão do direito de recorrer em liberdade e fixação de indenização no quantitativo mínimo, posto que os dos dois primeiros pedidos já foram atendidos pelo sentenciante, que, aliás sequer fixou a reparação de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por não ter existido pedido expresso na denúncia, tampouco sido assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório a fim de que a reparação mínima pudesse ser mensurada.
3.2. A manutenção da causa de aumento do emprego de arma branca é medida imperativa, ainda que este artefato não tenha sido apreendido, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas.
3.3. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum.
4.1. Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, uma vez que existe nestes autos prova de que os assaltantes mantiveram a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.
4.2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva dos apelados, remanescendo dúvidas acerca do cometimento do crime que lhes foi imputado, a manutenção da absolvição de ambos é medida imperiosa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.
6. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-97.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIONE DE ARRUDA - CPF: 035.163.171-24 (ASSISTENTE), NASHA ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.731-62 (ASSISTENTE), Waldete Pereira Ramos (ASSISTENTE), Antônio Ribeiro Morais (ASSISTENTE), HIGINO SOUZA DE PINHO - CPF: 229.806.791-00 (ADVOGADO), Cristina Silva (ASSISTENTE), Elaine , agente de saúde (ASSISTENTE), MARCIO DE ASSIS RODRIGUES - CPF: 888.932.941-68 (ASSISTENTE), WESLLEY OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.181-13 (ASSISTENTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), HIGINO SOUZA DE PINHO - CPF: 229.806.791-00 (ASSISTENTE), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (APELANTE), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (APELANTE), STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA - CPF: 711.611.271-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCACIO BARROSO DA SILVA - CPF: 704.000.916-15 (ASSISTENTE), DANILO DE PAULA E SILVA - CPF: 918.860.311-34 (VÍTIMA), DILVAN COELHO DE MORAES - CPF: 064.951.761-04 (VÍTIMA), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 141.094.091-87 (VÍTIMA), JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (ASSISTENTE), ERICK HANS SAMPAIO BOHRER - CPF: 026.339.431-01 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA - CPF: 711.611.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (APELADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (APELADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA
BRANCA
.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PRIMEIRO
APELANTE
.

NULIDADE DOS MEMORIAIS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PROMOTOR
DE JUSTIÇA.
MERA TRANSCRIÇÃO
DOS
DEPOIMENTOS
DAS
TESTEMUNHAS
.

MÉRITO:

2. PEDIDOS COMUNS AO PRIMEIRO
E SEGUNDA
APELANTE
S
.
2.1. ABSOLVIÇÃO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
DE AMBOS.
IMPOSSIBILIDADE
.
DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS
.
NEGATIVA
S
DE AUTORIA
DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍM
EIS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E
COERENTE
.
CONDENAÇÕES MANTIDAS
.
2.2. ALMEJADA FIXAÇÃO DAS PENAS
BASILARES NO MÍNIMO LEGAL
.
REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS
.
INACOLHIMENTO
.
DESCABIMENTO
.
PENAS APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
AO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES
.
RECRUDESCIMENTO DA
S
PENA
S
BAS
ILARES
QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO
.
3. PEDIDOS EXCLUSIVOS DO PRIMEIRO APELANTE
.
3.1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO
QUANTITATIVO
MÍNIMO
.
AUSÊNCIA DE INTERERESSE RECURSAL
.
PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
3.2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO
DE ARMA BRANCA
.
ALEGAÇÃO DE NÃO APREENSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO
REFERIDO INSTRUMENTO INIBIDOR
.

3.3. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO
.

NÃO
ACOLHI
MENTO.
VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA
.
4. PLEITOS EXCLUSIVOS DA SEGUNDA APELANTE
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
OFENDIDOS MANTIDOS
SOB CUSTÓDIA
DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO
.
TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL
.
4.2. PREQUESTIONAMENTO
.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.
5. RECURSO DO MINISTÉRIO P
Ú
BLICO
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DOS APELADOS
.

IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES
.
FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
.
ART. 155 DO
CÓDIGO PENAL
.
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
6.
PRELIMINAR
REJEI
TADA
.
E, NO MÉRITO,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

Preliminar

1.
Não há que se falar em má-fé do Ministério Público quando da

apresentação dos memoriais finais
, se o órgão ministerial, com a finalidade de embasar seus fundamentos,
tão somente transcreveu depoimentos de testemunhas na etapa inquisitiva e mencionou informações colhidas durante a instrução processual.

Mérito

Deve ser mantida a condenação do primeiro e
segunda apelante
s
pela prática do

delito de roubo circunstanciado
, porquanto, embora o reconhecimento fotográfico
do primeiro apelante
não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
inviabilizando
, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2.2. As penas basilares fixadas acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos destes autos, não merecem reparos principalmente porque são proporcionais, justas, razoáveis e suficientes à reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo primeiro e segunda apelantes, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

3.1. É imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal do primeiro apelante em relação aos pleitos de reconhecimento da atenuante da menoridade, concessão do direito de recorrer em liberdade e fixação de indenização no
quantitativo
mínimo, posto que os dos dois primeiros pedidos já
foram
atendidos pelo sentenciante, que, aliás sequer fixou a reparação de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por não ter existido pedido expresso na denúncia, tampouco sido assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório a fim de que a reparação mínima pudesse ser mensurada.

3.2. A manutenção da causa de aumento do emprego de arma branca é medida imperativa, ainda
que
este artefato
não tenha sido apreendido, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, es
pecialmente pelos depoimentos prestados pela
s
vítima
s
.

3.3. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

4.1. Deve ser mantido o reconhecimento da
majorante
prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal,
uma vez que
existe nestes autos prova de que os assaltantes
mantiveram a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

4.2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
Diante d
a inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva dos apelados, remanescendo dúvidas acerca do cometimento do crime que lhes foi imputado, a manutenção da absolvição
de ambos
é medida imperiosa, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo.

6. Preliminar rejeitada.
E, no mérito,

r
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Ademir
Estevam da Silva
e

Janaina Novais dos Santos
, contra a

sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, condenando os dois
últimos
pela prática dos crimes de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e grave ameaça com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II, V e VII, na forma do art. 70, todos do Código Penal), impondo, a
Ademir Estevam
, a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos; e,
a Janaina Novais
, a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Ademais, no mesmo édito judicial, Cleiton Sobes
Jovio
e Rosana Novais dos Santos foram absolvidos da imputação delitiva a eles atribuída, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

O Ministério Público, nas razões vistas no ID 165757586, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que Cleiton Sobes e Rosana Novais sejam condenados pela prática do crime descrito na denúncia (art. 157, § 2o, II, V e VII, por três vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal), ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza de participação de ambos no crime narrado na exordial acusatória.

Ademir Estevam, com base nas razões encontradiças no ID 165757578, p. 1-57, suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos do inquérito policial, em razão de suposta irregularidade do seu reconhecimento por parte das vítimas, por pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal; bem como a nulidade dos memoriais do Ministério Público, por suposta má-fé processual. E, no mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que estaria provado que ele não concorreu para a infração penal ou, ainda, que não existem provas de que ele tenha concorrido para a infração penal. Alternativamente, no que tange à dosimetria da pena, requer: (i) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (
ii
) o afastamento do concurso formal (art. 70 do Código Penal); (
iii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal); (
iv
) a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o tipo; (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e, por fim, (vi) a aplicação da indenização em patamar mínimo.

Por seu turno, Janaina Novais, forte nas razões que se veem no ID 165757595, postula sua absolvição, alegando ausência de prova de que concorreu para a infração penal e ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória (art. 386, V e II, do Código Penal); E, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da majorante de restrição de liberdade das vítimas, sustentando que
“não houve restrição da liberdade da vítima (sic) de forma a incidir a referida causa de aumento de pena”;
Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida no apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
165757598 e 165757602, os apelados contrariaram as razões recursais da
s
parte
s
adversa
s
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 168200154, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida por Ademir Estevam da Silva

Nulidade dos memoriais do Ministério Público.

Má-fé processual

Nesta preliminar, Ademir Estevam pleiteia a declaração de nulidade dos memoriais ministeriais, ao argumento de que, na aludida peça, pela acusação
“[...] foram introduzidas informações inverídicas, e/ou inventadas; que inclusive sequer foram juntadas nos autos do processo”
.

Ademir
Estevem
afirma
,
outrossim
,
que o Ministério Público “
falta com a verdade real
” em dois pontos dos memoriais, os quais serão pormenorizados.

Primeiro,
a menção à declaração do policial Jean Carlos Ferraz
Frant
,
que em
seu depoimento
extrajudicial
,
“
diz nitidamente que o nome do comparsa relatado pelo acusado
Mariozan
no momento da sua prisão, está no boletim de
ocorrência; - no: 2021.190587. (
id.
66332239) no qual se refere ao primo do denunciado com nome de Rufino de tal
”
.

Segundo
,
no que tange à afirmação, pelo Ministério Público, de que Ademir Estevam teria sido reconhecido juntamente com
Mariozan
Oliveira Batista na
D
elegacia
de Polícia
.
Nesse ponto, r
eclama o primeiro apelante que
a
“
[...]
Sra
Diva [...] vítima [...] somente realizou o primeiro reconhecimento na data do dia 3 de agosto de 2021, as 16h24min,
5
(cinco) dias após o delito criminal. Ademais, a vítima em comento reconheceu com muita certeza dos suspeitos;
Mariozan
Oliveira Batista, bem como WESLEY OLIVEIRA BATISTA” [...] em momento algum fora mencionado qualquer participação do acusado Ademir Estevam até a data de 21 de setembro de 2021 [...].

Contudo, não
tem
razão
Ademir Estevam
.

Isso porque
a mera transcrição de depoimento
s
policia
is
na ocasião das alegações finais sob a forma de memoriais não consiste em invenção do órgão ministerial.

Ademais,
ainda que o reconhecimento
de Ademir Estevem
possa ter sido falho, essa circunstância ocorrida em
um
dos atos processuais da persecução criminal somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborada pelo restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, o que não é o caso destes autos, como ainda será demonstrado na análise de mérito deste voto.

Sendo assim,
“[...] declarada
a
irregularidade do ato, a condenação poderá ser fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(
Recurso em Habeas Corpus n. 206.846/SP,
relatado pelo
Min
istro
Gilmar Mendes, julgado em 22.2.22. Informativo 1045/2022).

Logo, esta preliminar, deve ser rejeitada.

VOTO

A denúncia, constante no ID 165757166, narra os fatos da
seguinte

forma
:

[...
]

Consta dos inclusos autos que, no dia 28/07/2021, por volta das 19h30min, no sítio Maritaca, na Comunidade Forquilha Manso, zona rural, neste Município de Rosário Oeste,
CLEITON SOBES JOVIO, MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, ADEMIR ESTEVAM DA SILVA, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAÍNA NOVAIS DOS SANTOS
, com vontade e consciência, agindo em conluio e unidade de desígnios, com ânimos de
assenhoramento
definitivo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo, e restrição da liberdade das
vítimas
Dilvan
Coelho Moraes
(67 anos) e
Diva Alves de Souza
(66 anos), subtraíram coisas alheias móveis,
para todos
, consistente em: 2 (dois) cartões do Banco do Brasil em nome de
Dilvan
Coelho Moraes e de Diva Alves de Souza; 1 (uma) televisão 42 polegadas, da marca Samsung; 1 (um) notebook; 1 (um) forno elétrico; 1 (um) cobre leito de casal; 1 (um) soprador de folhas da marca Vulcan; 2 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, modelo A20 e J7; 1 (um) aparelho celular rural com aparelho
intel
; 1 (um) cofre contendo moedas; 3 (três) caixas de cerveja; diversos alimentos, carnes, taças, copos, talheres e documentos pessoais, bens pertencentes às vítimas
Dilvan
Coelho Moraes e Diva Alves de Souza
e 1 (um) veículo Ford Ka
hatch
, cor branca, ano 2017/2018, placa QCQ 7389, de propriedade
de Danilo de Paulo e Silva.

O denunciado
CLEITON
por ser morador da comunidade Forquilha do Manso era conhecedor da rotina do casal
Dilvan
Coelho Moraes e Diva Alves de Souza
, por esse motivo organizou e executou o crime de roubo majorado, em companhia dos demais denunciados, sendo que na ocasião apontada, as denunciadas
ROSANA e JANAÍNA
foram até a propriedade rural do casal, com o pretexto de comprar leite, com a finalidade de observar se havia algum empecilho para execução do roubo.

Após alguns minutos, por volta das 19h30min, os denunciados
CLEITON, MARIOZAN e ADEMIR
, portando simulacro de arma de fogo, adentraram a propriedade rural, ocasião que surpreenderam a idosa
Diva
na cozinha externa da residência e em seguida
Dilvan
que estava no quarto. Nesta ocasião, os denunciados MARIOZAN e ADEMIR anunciaram o assalto, ordenaram que as vítimas ficassem deitadas de bruços na cama, amarram os seus braços para trás com uma corda e mediante ameaças de morte, exigiram que as vítimas entregassem dinheiro e armas de fogo, enquanto o denunciado CLEITON, que era conhecido do casal, ficou escondido do lado de fora da residência passando instruções aos seus comparsas.

Em seguida, os denunciados reviraram
todas cômodos
da casa, pegaram uma faca e mediante ameaças de que cortariam os seus dedos, exigiram que as vítimas lhes fornecessem as senhas dos cartões do Banco do Brasil, e de posse destas, os denunciados pegaram os bens/objetos móveis que guarneciam a residência e colocaram dentro do automóvel Ford Ka
hatch
, de propriedade de Danilo de Paulo e Silva, genro do casal.

Ato contínuo, os
denunciados, demonstrando bastante calma
e audácia durante a execução crime, jantaram, fumaram e ingeriram cervejas que tinham na casa. Após trancaram as vítimas dentro do banheiro da residência, com os braços e pernas amarradas, e evadiram-se do local com os bens das vítimas.

No dia seguinte, por volta 10h30min, a Polícia Militar realizou a abordagem do denunciado MARIOZAN conduzindo o automóvel Ford
Ka

hatch
na Avenida 31 de Março, no Parque do Lago, no Município de Várzea Grande, ocasião que foi conduzido à Central de Flagrantes daquele Município (Num. 66332239).
[...].
Destaques no original

A
segund
a tese sustentada por Ademir Estevam, diz respeito à suposta nulidade dos atos do inquérito, em decorrência da ilegalidade do seu reconhecimento por parte das vítimas, em afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento do
de Ademir Estevam
pelas vítimas depende do cotejo desse dado probatório com os
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Pedidos comuns a Ademir Estevam da Silva e a Janaina Novais dos Santos,
doravante denominados, também, de primeiro e
segunda

apelantes

Conforme relatado, Ademir Estevam e Janaina Novais postulam a absolvição
de ambos
por ausência de indícios de autoria e de provas aptas para embasar a sentença condenatória, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando, ainda, pela aplicação do princípio
in dubio pro
reo

A existência material do crime de roubo majorado encontra lastro nos seguintes documentos:
B
oleti
ns
de
O
corrência n. 2021.190587 (ID 165753544),

2021.190317 (ID 165753545) e 2021.190587 (ID 165753546); termo de apreensão (ID 165753547); termos de reconhecimento de objeto (ID 165753552, p. 1); termos de reconhecimento fotográfico (ID 165753588); termos de reconhecimento de coisas e objetos (
IDs
165753593; 165753595; 165753614; 165757382; 165757382, p. 127-128);
e
relatório policial
-
I
nquérito
P
olicial n.
127.4.2021.23950 (163/2021) (ID 165753583, p. 1-16); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa de Ademir Estevam e Janaina Novais, porquanto embora negue
m
a prática do aludido crime e tenha
m
sustentado a ausência de provas para manutenção da
sentença
condena
tória
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
participação
de ambos
na empreitada criminosa.

Com efeito, n
o concernente ao reconhecimento
Ademir Estevam
, não obstante os questionamentos lançados em suas razões recursais, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução

processual demonstra o cometimento do delito de roubo circunstanciado descrito na denúncia por parte dele, de maneira que, apesar de suas
afirmações
de que os indícios de autoria não teriam sido demonstrados por meio do seu reconhecimento, que reputou ilegal, impõe-se
concluir que existem
nestes autos
outros elementos de convicção igualmente idôneos para fundamentar a decisão que conduziu à condenação
do
primeiro
apelante
.

Nessa linha argumentativa,
por meio
de escorreita análise do acervo probatório para prolação do édito judicial em questão, o sentenciante enfatizou elementos que também auxiliaram a formação da sua convicção acerca da autoria delitiva imputada
Ademir Estevam
, tais como:
“[...] Diga-se, aliás, que as diligências empreendidas durante as investigações realizadas pela Polícia Judiciária, especialmente, após a devassa de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, demonstraram a dinâmica de como se deu a empreitada criminosa”.

Acerca do tema, não se pode olvidar que, e
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o

descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode se inferir do julgado abaixo ementado:

PENAL

E

PROCESSO

PENAL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI

CRUZ,

DJ
e
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
1.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz
garantista
voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento
terem
sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total)
dos
preceit
osdo
art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.
[...] 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um
juízo de certeza
de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto,
não apenas
o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial,
mas outras circunstâncias do caso concreto
, [...
] 4.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese
a
identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

ncidência
da Súmula n. 7/STJ.

[...].

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
de 04
.
10
.
2021).

Destacamos

Tendo isso como norte, impende

reconhecer que, no curso da marcha processual, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram os acontecimentos
.

E
, considerando que foram as únicas testemunhas oculares da ação delitiva apurada nestes autos, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que os ofendidos não têm nenhum interesse escuso no resultado deste processo
;
e, o que é mais importante: suas narrativas são coerentes e consentâneas com os demais elementos de provas amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial,
isso
sem contar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar
Ademir Estevam
nas razões recursais, o
seu
reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de identificação que o ligou a prática do crime.

Sendo assim, a validade ou não do reconhecimento
de Ademir Estevam
pela vítima depende do cotejo desse dado probatório com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Aliás, embora
Ademir Estevam e

Janaina Novais
neguem a prática do aludido crime e tenha
m
sustentado a ausência de provas para manutenção
da condenação
de ambos
, não paira
m
dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s

pessoas de ambos
.

Isso porque
dos documentos juntados nestes autos
dessume-se
que, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 20h, indivíduos armados, mediante restrição de liberdade, renderam as vítimas
Dilvan
Coelho Moraes e Diva Alves de Souza, na propriedade localizada na Forquilha do Manso, zona rural de Rosário Oeste
/MT
, roubando diversos objetos da propriedade, tal como o veículo Ford/KA, de cor branca, placa QCQ-7389, que foi localizado, no dia seguinte, com o corréu
Mariozan
Oliveira Batista, no Município de Várzea Grande/MT.

Durante as investigações foi possível constatar que a mãe do filho de
Mariozan
,
Stefani
Martins Cabral da Silva, foi beneficiária de uma transferência no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), realizada
por meio do aplicativo bancário da vítima Diva Alves.
Outrossim
, segundo o relatório policial mencionado na manifestação do Ministério Público (ID 101019963
,
p. 91-97), os “
moradores do local, que não quiseram se identificar, afirmaram que CLEITON SOBES JOVIO foi o responsável por passar informações acerca do hábito das vítimas, bem como os
pertences que deveriam ser subtraídos, enquanto WESLEY OLIVEIRA BATISTA e MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA efetivamente adentraram na residência destas
”.

Ainda no curso das investigações chegou-se aos nomes dos possíveis envolvidos ou beneficiários dos delitos. E, a fim de apurar a participação ou não de cada um dos possíveis envolvidos, o magistrado acolheu o pleito formulado pela autoridade policial para: (i) decretar a prisão temporária

de Cleiton
Jobes

Jovio
, Janaina Novais dos Santos,
Mariozan
Oliveira Batista, Rosana Novais dos Santos, e Wesley Oliveira Batista
;
expedir mandado de busca e apreensão domiciliar; (
iii
) autorizar acesso a dados contidos em telefones móveis; e
(
iv
)
autorizar o compartilhamento dos elementos de
informação com outros procedimentos investigatórios, a fim de subsidiar as investigações desenvolvidas no inquérito policial.

Por sua vez, a
o

ser ouvida
nas duas fases processuais, a vítima Diva Alves da Silva expôs minuciosamente o fato delituoso, relatando que, na noite do dia fatídico, entre as 19h e as 20h, teve sua residência invadida por dois agentes criminosos que
a
dominaram fisicamente
e
seu marido

Dilvan
Coelho de Moraes, restringindo
a
liberdade
de
ambos
mediante grave
ameaça e violência exercidas com emprego de uma arma branca (faca).

Para melhor fidelidade à narrativa apresentada por Diva Alves na fase sob o manto da ampla defesa e do contraditório, é de bom alvitre a transcrição
destes
excertos de suas declarações judiciais, conforme reproduzidos na sentença condenatória:

[...] A vítima Diva Alves de Souza alegou em juízo que, no dia 28 de julho de 2021, entre 19 horas e 20 horas, teve sua residência (sítio Maritaca) invadida por dois indivíduos, os quais a dominaram pela força
, moveram-na
para o quarto, ataram suas mãos e pés, deitaram-na de bruços na cama, cobriram sua cabeça, e com uma faca (arma branca), ameaçando-a de morte
. Ato contínuo
,
notou
a presença de outras pessoas no domicílio
.
Os indivíduos despojaram o

imóvel, levando embora vestuário, utensílios e a mobília da casa.
Estes indivíduos permaneceram na casa por 01 (uma) hora
. Sua

conta bancária foi movimentada através do sistema PIX, no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como gastos foram efetuados em seu cartão de crédito.
Relata a vítima que no dia dos fatos descritos na denúncia, as acusadas Janaína Novais dos Santos e Rosana Novais dos Santos foram até sua residência (sítio
Maritaca) comprar leite
. Neste dia, Janaína e Rosana apareceram no

sítio bem mais tarde que de costume.
Uma hora depois das duas acusadas comprarem o leite, o sítio foi devassado
. Reconheceu na

Delegacia de Polícia
Mariozan
Oliveira
Batista e Ademir Estevam da Silva como os indivíduos que invadiram sua residência [...].
(Excerto
s
das declarações judiciais da ofendida Diva Alves de Souza, transcritas na sentença
condenatória
encontradiça no ID 165757554)

Destacamos

De forma s
emelhante, a segunda vítima
Dilvan
Coelho de Moraes,
marido
de Diva Alves, ratificou as assertivas apresentadas na fase inquisitiva, declarando
, ao juízo,
o que segue:

[...] A vítima
Dilvan
Coelho de Moraes narrou os fatos no mesmo sentido.
Disse que, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 19h30, indivíduos adentraram na sua residência (sítio Maritaca), dominaram-no pela força, moveram-no para o quarto, ataram suas mãos e pés, deitaram-no de bruços na cama, cobriram sua cabeça, seviciaram-no com uma faca (arma branca), ameaçando-o de morte (dariam um tiro)
.

Notou que
eram homens
a circular pelo recinto, pois
ouviu vozes masculinas
durante o crime.
Posteriormente, ele e sua esposa Diva Alves de Souza foram conduzidos ao banheiro, permanecendo trancados até o fim do delito (
cerca de 01
hora
). Os indivíduos despojaram o imóvel, levando embora um

carro (Ford KA
Hatch
, cor branca), víveres, vestuário, utensílios e a mobília da casa (televisão, notebook, dois celulares, cartão de crédito, documentos pessoais).
Relata a vítima que foi obrigada a fornecer a senha do cartão de crédito, senão o matariam
. Movimentaram a conta bancária de

sua esposa, através do sistema PIX, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Fizeram duas compras com o seu cartão de crédito. A primeira no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a segunda no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). [...].
(Excerto
s
das declarações judiciais do ofendido
Dilvan
Coelho de Moraes, transcritas na sentença
condenatória
encontradiça no ID 165757554).

Destacamos

Dilvan
Coelho
também declarou na etapa judicial que, eventualmente, a
Janaina Novais
ia ao sítio para comprar leite e que, no dia do fato,
“ela recentemente tinha saído lá de casa, atrás do leite, aí depois de uma meia hora, quarenta minutos, eles chegaram
”.

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
se mostra
firme, coerente e harmônica com os demais elementos
amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese. Se isso não bastasse, não há nestes autos elementos de convicção que desqualifiquem os
depoimentos dos ofendidos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte deles em
atribuír
em
falsamente o delito de roubo ao
primeiro e segunda
apelante
s
, motivo pelo qual as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Aliás, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – S
ENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – [...] – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o
édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente

criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto
os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa
,
e ainda ratificam o reconhecimento sob o

crivo do contraditório, é certo que
suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria não confirmada pelo álibi suscitado, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito

condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação
.

[...]

Condenação mantida. Pena final inalterada. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 1013974-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 08
.
03
.
2023 e publicado no DJE de 11.03.2023)

Destacamos

Cumpre registrar, por importante, que as palavras dos ofendidos encontram respaldo no relato feito na etapa judicial pela testemunha Danilo de Paula e Silva, genro do casal, ocasião em que Danilo declarou ter recebido, na data dos fatos, uma ligação de
Dilvan
, tendo este comunicado
àquele
que havia acabado de sofrer um roubo em sua residência (Sítio Maritaca). Além disso, Danilo de Paula asseverou que, de imediato,
solicitou
junto ao banco o bloqueio do cartão de crédito dos seus sogros, entretanto,
suas
contas bancárias
já haviam sido movimentadas pelos
assaltantes
, conforme se infere destes fragmentos
do depoimento
de Danilo
de Paula
:

[...] A vítima Danilo de Paula e Silva declarou em juízo que, no dia 28 de julho de 2021, por volta
da 24 horas
,
recebeu uma ligação de seu sogro,
Dilvan
Coelho de Moraes, relatando um roubo em sua residência (sítio Maritaca)
. De imediato, Danilo solicitou ao banco o

bloqueio do cartão de crédito de Diva e de
Dilvan
. Porém,
as contas de Diva e
Dilvan
foram movimentadas
.
Houve uma transferência por PIX, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, e valores debitados no cartão de crédito de
Dilvan
, nas quantias correspondentes a
R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais
)
. No dia seguinte, soube pela Polícia Militar que seu veículo

Ford KA
Hatch
, cor branca, havia sido recuperado na frente de um supermercado em Várzea Grande/MT. Reconheceu o automóvel na Delegacia de Polícia, tal como um celular roubado de seu sogro. [...].
(
Trechos das declarações judiciais de Danilo de Paula e Silva, testemunha, transcritas na sentença
condenatória
encontradiça no ID 165757554)

Destacamos

O
policial militar Jean Carlos Ferraz Frantz e o policial civil Erick Hans Sampaio
Bohrer
prestaram as seguintes declarações na
primeira
fase
das
investigações:

[...] QUE, nesta data, por volta de
10:30

hs
, a guarnição PM do depoente, composta pelo SD PM BOHRER e outros, realizava rondas pelo bairro Parque do Lago, quando foram informados por populares sobre um
veiculo
FORD KA, branco, placa QCQ-7389, cujo ocupante estava em atitude suspeita e logo em seguida tomou rumo ignorado;

QUE, a guarnição, então, checou junto ao CIOSP e foi informada que o veículo possui registro de roubo, ocorrido no dia 28/07/2021, na cidade de Rosário Oeste, conforme BOPM 2021.190317; QUE, com essas informações, a guarnição iniciou diligências e logo em seguida avistou o referido veículo, sendo feita a abordagem ao veículo e ao condutor, que se identificou sem apresentar documentos como MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA; QUE, questionado sobre o fato, MARIOZAN confessou que participou do roubo na companhia de seu primo, de nome RUFINO DE TAL, sendo que RUFINO é quem portava a arma de fogo utilizada no roubo; QUE, diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito até esta Central de Flagrantes, sem
lesões corporais, para registro e providências; QUE, a guarnição entrou em contato com
as vítimas DIVA
ALVES DE SOUZA e DILVAN COELHO DE MORAES, as quais moram em Rosário Oeste e não poderão comparecer nesta delegacia, porém, o proprietário do
veiculo
, DANILO DE PAULA E SILVA, foi contatado e compareceu nesta Central de Flagrantes; QUE, no roubo, foram subtraídos vários aparelhos celulares das vítimas, sendo que com MARIOZAN foi encontrado 01 aparelho celular SAMSUNG, de propriedade da vítima DIVA e pelo qual foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 500,00, para a suspeita
Stefani
Martins Cabral da Silva, conforme comprovante de transferência, conforme informado aos policiais pela vítima DIVA, que verificou as transações bancárias realizadas em seu aparelho após o roubo [...].
(Trechos das declarações extrajudiciais de Jean Carlos Ferraz Frantz e Erick Hans Sampaio
Bohrer
, policiais militares, vistas nos termos
do
depoimento encontradiço no
ID
s
165753549 e 165753550
)

Ouvidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório, o policial militar Jean Carlos Ferraz Frantz e o investigador de
P
olícia
Judiciária C
ivil Roberto Rodrigues de Oliveira ratificaram a narrativa exposta na fase do inquérito. A propósito, veja
m
-se
estes

trechos

das
declarações
que as testemunhas prestaram
na segunda fase da persecução
penal:

[...] A testemunha Jean Carlos Ferraz Frantz, Policial Militar, declarou em juízo que, no dia seguinte ao fato descrito na denúncia, a Polícia abordou
Mariozan
Oliveira Batista
, no Município de Várzea Grande/MT, dirigindo um veículo de passeio roubado (Ford KA
Hatch
, cor branca) e em posse de artefatos oriundos do crime realizado no sítio Maritaca, na Comunidade Forquilha Manso, Zona Rural, no Município de Rosário Oeste/MT, conforme informações obtidas em consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).
Mariozan

confirmou a Jean Carlos sua presença no ato
criminoso ocorrido no sítio
Maritaca,
bem como a participação de mais um indivíduo no episódio
, o qual Jean Carlos não recordou o nome.
[...].
(Excerto
s
das declarações judiciais do policial militar Jean Carlos Ferraz Frantz, transcritas na sentença
condenatória
encontradiça no ID 165757554)

Destacamos

[...] A testemunha Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador da Polícia Civil, afirmou em juízo que o delito aconteceu no dia 28 de julho de 2021. As vítimas
Dilvan
Coelho Moraes e Diva Alves de Souza foram subjugadas, e tiveram seus pertences levados (veículo e outros bens móveis). No dia seguinte, 29 de julho de 2021,
Mariozan
Oliveira Batista
foi
detido pela guarnição da Polícia Militar, no município de Várzea Grande/MT, com o veículo, um celular e uma carteira das vítimas.
Segundo informações apresentadas pelas vítimas, e outras pessoas da Comunidade Forquilha Manso, Zona Rural, neste Município de Rosário Oeste/MT, descobriu-se que
Mariozan
tinha um
forte vínculo junto
a
família de Cleiton Sobes
Jovio
, e relações com Janaína Novais dos Santos e Rosana Novais
dos Santos (companheira de Cleiton).
Disse Roberto que
Mariozan
é cunhado da Janaína.
[...]
(Excerto
s
das declarações judiciais do policial civil Roberto Rodrigues de Oliveira, transcritas na sentença
condenatória
encontradiça no ID 165757554)

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais disso,
se depreende
dos autos da ação penal originária
, q
ue a testemunha Wesley Oliveira Batista foi inquirida em
3
de setembro de 2021 pela autoridade policial de Diamantino e no dia 15
daquele mês
pelo delegado de polícia de Rosário Oeste, após ser cientificado da suspeita que pesava contra
a
sua pessoa e de seus direitos constitucionais, optando,
nas duas ocasiões,
por prosseguir sem a presença de seu advogado. Extrai-se, ainda, que Wesley
Oliveira
, além de negar a sua participação nos delitos narrados na exordial acusatória, primeiro afirmou que desconhecia os fatos
sob investigação
; e, posteriormente, esclareceu o que teria ouvido de sua companheira Janaina
Novais
a respeito do assalto ocorrido na propriedade localizada na Forquilha do Manso, zona rural de Rosário Oeste, consoante se infere destes trechos de seus interrogatórios:

[...]
ciente dos seus direitos e garantias constitucionais o interrogado irá expor os fatos
;
Qual
o número do telefone celular utilizado pelo

interrogado? Respondeu que 65 99674-6840; O interrogado
conhece

MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS
SANTOS? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com estes? Respondeu que sim MARIOZAN é seu irmão, CLEITON é seu sogro,
ROSANA é sua sogra e JANAINA é sua esposa
; O interrogado frequentava a localidade da

Forquilha do Manso? Em caso positivo, por qual motivo, onde se hospedava e qual a última vez que esteve no local? Respondeu sim, por que mora e trabalhava, esteve no local há aproximadamente 05 meses atrás; O
interrogado conhecia as vítimas do roubo, DILVAN COELHO MOARES e DIVA ALVES DE SOUSA? Respondeu que não;
Como
se deu a escolha da residência das vítimas para ser roubada? Respondeu que
não sabe informar
;
Quem
passou as informações necessárias para o cometimento do

roubo, como valores guardados, objetos de valor no interior da casa
etc
? Respondeu que
não sabe responder
;
Com
quanta antecedência foi planejado o roubo? Respondeu que não sabe;
Com
que meio de transporte e na companhia de quem o interrogado chegou
na
residência que foi roubada? Respondeu que não sabe;
Quais
indivíduos praticaram o roubo à residência das vítimas, na Forquilha do Manso, na noite de 28/07/2021? Respondeu que não sabe
;
Qual
a participação do interrogado, bem como
de

MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS SANTOS no roubo na Forquilha do Manso, na noite de 28/07/2021? Respondeu que
sua esposa
esta
com ele e não sabe informar
;
Por
que motivo ROSANA NOVAIS DOS

SANTOS e JANAINA NOVAIS DOS SANTOS foram comprar leite na casa das vítimas momento antes da prática do roubo? Respondeu que não sabe informar;
Quem
era o indivíduo que ficou do lado de fora da casa das vítimas durante o roubo? Respondeu que não sabe;
Quais
as armas eram utilizadas pelo interrogado e demais indivíduos durante o roubo? Respondeu que não sabe;
Como
foram obtidas as armas utilizadas no roubo e onde foram guardadas após o crime? Respondeu que não sabe;
Quais
os veículos que davam apoio à ação? Respondeu que não sabe;
Quem
dirigiu o veículo subtraído após a ação? Respondeu que não sabe;
Qual
era o destino do veículo que foi subtraído? Respondeu que não sabe;
Após
deixarem a casa das vítimas após o roubo, para onde o interrogado e os demais comparsas foram? Respondeu que não sabe;
Como
se deu a divisão dos objetos subtraídos e dos valores obtidos com a venda dos objetos subtraídos? Respondeu que não sabe;
Onde
podem ser encontrados outros objetos subtraídos, e/ou armas de fogo? Respondeu que não sabe;
Quais
outros roubos foram praticados pelo suspeito e demais indivíduos? Respondeu que não sabe; STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA tinha conhecimento de que o valor de R$ 500,00, transferido a partir da conta da vítima para a conta desta, era produto de roubo? Respondeu que não sabe;
Quais
outros objetos roubados foram fornecidos a outras pessoas? Respondeu que não sabe;
Quem
efetuou as compras, com o cartão subtraído das vítimas, de MERCADO JALLES. FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não sabe; O que foi comprado com o cartão subtraído das vítimas de MERCADO JALLES. FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não sabe; O interrogado conhece FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA? Respondeu que não conhece; FRANCIELLY ESTEVAM DA SILVA e MAYARA FRANCISCA DE ALCANTARA E SILVA tinham conhecimento que a
compra realizada com o cartão da vítima era produto de roubo? Respondeu que não sabe; O interrogado é o proprietário ou utilizou o simulacro de arma de fogo apreendido na residência de CLEITON SOBES JOVIO e ROSANA NOVAIS DOS SANTOS? Respondeu que não;
Qual
a participação de seu pai, LINDOMAR BATISTA, no crime? Respondeu que não sabe;
Qual
a participação do interrogado, bem como
de

MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA, CLEITON SOBES JOVIO, ROSANA NOVAIS DOS SANTOS, JANAINA NOVAIS DOS SANTOS e STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA, no latrocínio que vitimou JOENY BOABAID DE BRITO em abril deste ano? Respondeu que não sabe [...].

(Wesley Oliveira Batista, termo que se vê no ID 66336999, juntado nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032
)
Destacamos

[...] QUE em 28/07/2021 STEFANI, convivente de MARIOZAN, seu irmão, ligou para o interrogado e perguntou se o interrogado havia falado com seu irmão, sendo a resposta negativa;
QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria ido para a Forquilha do Manso, para fazer uma "cena", ou seja, um roubo; QUE STEFANI disse que MARIOZAN teria
ido na
companhia de um indivíduo chamado de
"DEMIR"
e outros 2 ou 3 indivíduos,
que desconhece o nome; QUE

STEFANI disse que ambos ficariam hospedados na casa de seus sogros, CLEITON e ROSANA; QUE STEFANI pediu que o interrogado entrasse em contato com seus sogros ou
com
JANAINA
para saber se MARIOZAN ou "DEMIR" já teriam chegado, mas o interrogado não obteve sucesso, pois os telefones estavam desligados; QUE
por volta de umas 19h deste dia
JANAINA
ligou pelo

WhatsApp
para o interrogado e contou que a "cena" estaria sido feita
;
QUE
JANAINA
depois contou que havia sido feito o roubo e que os "guris" tinham "descido" para Cuiabá
; QUE no dia seguinte bem cedo
ROSANA ligou para o interrogado e
esta
disse que foi com

JANAINA na casa das vítimas com o pretexto de comprar leite,
enquanto MARIOZAN"
,
"
DEMIR"
e os outros indivíduos ficaram escondidos no mato, e quando
JANAINA
e ROSANA deixaram o local, os indivíduos adentraram na casa das vítimas e anunciaram o sogro; QUE ROSANA não mencionou nenhum envolvimento de CLEITON, embora tenha dito que CLEITON sabia do que se passava; QUE durante a ligação ROSANA pediu ao interrogado para que falasse com MARIOZAN para que este fornecesse a parte que lhe cabia na divisão dos objetos roubados; QUE ROSANA teria dito que CLEITON estaria "apavorando" para ter logo a parte na divisão dos bens roubados; QUE logo em seguida o interrogado ligou para MARIOZAN, e este contou a mesma versão dos fatos informada por ROSANA e disse que ainda não tinha vendido os objetos roubados, mas que tão logo fizesse ia lhe dar; QUE JANAINA brigou com ROSANA em virtude do excesso de cobrança dos valores do roubo, já que,
para
JANAINA
, ROSANA deveria cobrar diretamente MARIOZAN, e não o interrogado, já que este não tinha participado dos fatos; QUE cerca de 2 dias depois do roubo JANAINA voltou para a fazenda, após o interrogado reclamar que estava lesionado, e que não conseguia fazer as tarefas de casa; QUE JANAINA foi levada por ROSANA, que inclusive levou um porco que o interrogado havia matado para ela; QUE no dia seguinte ao roubo STEFANI ligou para o interrogado dizendo que MARIOZAN havia "rodado" em virtude do
roubo;
QUE o interrogado neste mesmo dia mandou mensagem para

"DEMIR"
falando sobre o roubo; QUE
"DEMIR"
falou para o

interrogado ficar de boa,
e que o interrogado disse que estava tranquilo, pois não tinha envolvimento; QUE "DEMIR" havia lhe contado que estava devendo uma quantia para a "biqueira"(...) QUE quanto a arma de
airsoft
apreendida na residência de CLEITON e ROSANA, o interrogado comprou em Cuiabá há cerca de 6 meses, e quando foi morar na Fazenda Arinos deixou na casa de seus sogros; QUE teve conhecimento que tal simulacro de arma de fogo foi
usado
no roubo [...].
(Trecho das declarações extrajudiciais da testemunha Wesley Oliveira Batista, transcritas no termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório encontradiço no ID 165757162
)

Destacamos

O depoimento de Wesley
Oliveira
,
aliado às informações oriundas das investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária Civil, destacadamente a devassa de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, demonstraram a dinâmica de como se deu a empreitada criminosa. E, em relação à participação de Janaína
Novais
, a despeito de não ter sido coautora do delito praticando atos executórios, restou comprovado que
ela
colaborou de forma essencial para que o ilícito penal se concretizasse, pois auxiliou os demais comparsas.

F
oi ressaltado
, ainda,
pelo magistrado que Cleiton Sobes
Jovio

(
pai
de Janaína
Novais
)
afirmou perante a autoridade policial que a arma encontrada em seu armário (quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar) pertencia
à sua filha
.

Corroborando o teor do conteúdo obtido por intermédio da devassa dos aparelhos celulares
apreendidos, como bem salientado
pelo
juízo de
primeiro grau,
“[...]

o simulacro de Pistola, Número de Série Vg0431271 foi
reconhecido pelas vítimas
como sendo a
mesma arma
utilizada pelos suspeitos durante o roubo realizado em sua propriedade no dia 28/07/2021
. [...] No relatório de id. 66333060,
consta uma
mensagem na qual JANAINA questiona o interlocutor se este poderia adaptar uma pistola de
airsoft
para efetuar disparos de projétil de arma de fogo
calibre 22, sendo que
JANAINA envia imagens de tal simulacro de arma de fogo
,
idêntico ao que foi apreendido na residência de sua mãe, ROSANA, e seu padrasto, CLEITON, durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar
”.
Destacamos

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento
motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes e
estão
amparadas nos elementos
probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação de Ademir Estevam da Silva e Janaina Novais dos Santos
pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

No tocante ao pleito
de
Ademir Estevam e Janaina Novais
requerendo a redução das suas penas basilares para o mínimo legal,
vê-se que essa
pretensão
, igualmente,
não merece prosperar.

Acerca do tema, eis a fundamentação utilizada pela sentenciante quando da dosimetria da pena aplicada
a Ademir Estevam e Janaina Novais:

[...]
(a) RÉU ADEMIR ESTEVAM DA
SILVA

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e
multa

1a Fase – Pena-base:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas. O réu não registra
maus antecedentes
. Não há elementos nos autos para verificar sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo. As
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modo de execução do crime mostrou-se aviltante. Nos relatos das vítimas constata-se que foram realizadas ameaças e violência de forma intensa. Quanto às
consequências
, se entremostram graves. Nitidamente as vítimas estão abaladas pelo episódio traumático, sendo que necessitam de tratamento psicológico contínuo para amenizar os efeitos nefastos do episódio, apresentando quadro de estresse
póstraumático
. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 3/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de
6
(seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a
pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a presença da agravante prevista no artigo 61, “II”, “h”, do Código Penal, uma vez que as vítimas possuíam mais de sessenta anos de idade. Contudo, igualmente presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, “I”, do CP), de modo que restam compensadas.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

A
majorante
prevista no inciso “VII” do §2° do art. 157
, trata-se
de circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes, bastando o emprego da arma branca por um dos agentes, mediante o que dispõe o art. 30 do CP.

Destaca-se que a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria da pena e as demais, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência pacífica do e. TJMT, consubstanciada no Enunciado Orientativo no 32, publicado no
DJe
edição 9998, em 11.04.2017.

Assim, considerando que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, bem como com emprego de arma branca, tendo as demais
majorantes
incidido como circunstância desfavorável, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me da
majorante
pelo emprego de arma branca e aumento a pena em 1/3 (
um terços
), perfazendo o total
de
8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Concurso de crimes

Diante do reconhecimento da prática de
TRÊS CRIMES
em concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/5 e a
torno definitiva em
10 (dez)
anos de
reclusão
.

Pena de multa

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e da capacidade econômica do réu, fixo-as em
50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, para cada um dos crimes.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o
regime FECHADO
para início de cumprimento da pena.

A
detração
constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

Nos termos dos
arts
. 44 e 77 do Código Penal, não
cabe
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da natureza do crime e do quantum da pena aplicada, descabendo, da mesma forma, o benefício
do sursis
.

Por fim, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, isso porque não há elementos novos a fim de demonstrar a necessidade de decretar sua prisão cautelar. No entanto, ficam mantidas as cautelares diversas fixadas na decisão de id. 80972446.

(b) RÉ JANAINA NOVAIS DOS SANTOS

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e
multa

1a Fase – Pena-base:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas. O réu não registra
maus antecedentes
. Não há elementos nos autos para verificar sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo. As
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modo de execução do crime mostrou-se aviltante. Nos relatos das vítimas constata-se que foram realizadas ameaças e violência de forma intensa. Quanto às
consequências
, se entremostram graves. Nitidamente as vítimas estão abaladas pelo episódio traumático, sendo que necessitam de tratamento psicológico contínuo para amenizar os efeitos nefastos do episódio, apresentando quadro de estresse
póstraumático
. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 3/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de
6
(seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a
pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a presença da agravante prevista no artigo 61, “II”, “h”, do Código Penal, uma vez que as vítimas possuíam mais de sessenta anos de idade na época dos fatos, pelo que majoro a pena em 1/6, fixando-a em
7
(sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

A
majorante
prevista no inciso “VII” do §2° do art. 157
, trata-se
de circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes, bastando o emprego da arma branca por um dos agentes, mediante o que dispõe o art. 30 do CP. Destaca-se que a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria da pena e as demais, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência pacífica do e. TJMT, consubstanciada no Enunciado Orientativo no 32, publicado no
DJe
edição 9998, em 11.04.2017.

Assim, considerando que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, bem como com emprego de arma branca, tendo as demais
majorantes
incidido como circunstância desfavorável, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizo-me da
majorante
pelo emprego de arma branca e aumento a pena em 1/3 (
um terços
), perfazendo o total de
9
(nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Concurso de crimes

Diante do reconhecimento da prática de
TRÊS CRIMES
em concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/5 e a fixo
em 11 (onze) anos e
8
(oito) meses de reclusão
.

Da participação de menor importância

Na forma do artigo 29, parágrafo 1o, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), por entender que a participação
da réu
foi
de menor
importância, se restringindo a fornecer informações e um simulacro de arma de fogo aos autores do roubo, pelo que fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e da capacidade econômica da ré, fixo-as em
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, para cada um dos crimes.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime
SEMIABERTO
para início de cumprimento da pena.

A
detração
constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

Nos termos dos
arts
. 44 e 77 do Código Penal, não
cabe
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da natureza do crime e do quantum da pena aplicada, descabendo, da mesma forma, o benefício
do sursis
.

Por fim, concedo à ré o direito de apelar em liberdade, isso porque não há elementos a fim de demonstrar a necessidade de manutenção de sua prisão domiciliar. Contudo, fica mantida a cautelar diversa de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira

.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Enfatizo que, a condenação em custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, e ainda que o réu seja pobre e assistido pela Defensoria Pública, não há falar em isenção de pagamento, mas tão somente potencial suspensão da exigibilidade do recolhimento (N.U 0000073-42.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 13/02/2021) [...]
.
Destaques no original

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que, na primeira fase da dosimetria de Ademir
Estevam
e Janaina
Novais
, o juízo negativou a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do
quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Acerca dessa temática, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.

Em
relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se
pode

esquecer
,
além do mais
,
que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante
para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Tendo isso como norte, no caso destes autos,
d
epreende-se que a culpabilidade
Ademir Estevam
e
Janaina Novais
foi valorada pejorativamente
tendo como suporte
o fato de
ambos
ter
em
praticado
o roubo mediante concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas.

Ademais,
o juízo de primeiro grau utilizou de forma residual as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal) para sopesar negativamente a vetorial acima citada, pois a
majorante
atinente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) foi utilizada para exasperar as penas na terceira fase da dosimetria.

Logo, em que pesem as alegações defensivas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). [...]
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02.02.2021
e publicado no
DJe
de 08.02.2021)

Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar o Enunciado n.32, segundo
o qual “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

No que diz respeito
às

circunstâncias do crime
,

a fundamentação utilizada
pelo prolator da
sentença
condenatória
levou em consideração o modo de execução aviltante do delito, diante dos relatos dos ofendidos de que foram
proferidas
ameaças e violência de forma intensa, ultrapassando, assim, a normalidade do tipo penal.

Daí por que, é possível concluir que os fundamentos apresentados pelo magistrado são idôneos para negativar as circunstâncias do delito e dar ensejo à exasperação da
s
pena
s
basilar
es
, porquanto a violência no cometimento do ilícito extrapolou o normal à espécie, sendo imperativo destacar que os homens entraram na residência localizada em propriedade de área rural, ordenaram que o casal se deitasse de bruços em uma cama, amarraram seus braços com uma corda e jogaram toalhas em seu rosto, restringindo
a
liberdade
de ambos
por mais de duas horas, período durante o qual as vítimas foram intensamente aterrorizadas e ameaçadas.

A
cerca do tema, esta é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA – ART. 157, § 2o INCISO II, E § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DE JEFFERSON NO ASSALTO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA COM ARGUMENTOS IDÔNEOS – VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA A QUE CARACTERIZA O TIPO PENAL
– CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que
envolvem
o fato criminoso. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime se considerada a
violência física contra a vítima empregada na senda criminosa” (STJ, HC 549.595/SP).

[...]

(N.U 0000198-44.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05.04.2022 e publicado no DJE de 08.04.2022
).
Destacamos

Desse modo,
restando
demonstrado que a ação dos agentes criminosos foi praticada com violência superior ao necessário à subtração dos bens visados pelo grupo, a valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra indiscutivelmente escorreita.

Sob a mesma ótica, as consequências do crime se revelaram deveras graves, pois as vítimas foram severamente abaladas pelo episódio traumático,
t
endo
sido
destacado pela vítima Diva em juízo que, após o crime, ela iniciou tratamento medicamentoso para controle da ansiedade e do medo de permanecer habitando a residência, medo que fez com que o casal colocasse grades ao redor do imóvel, o que foi possível visualizar na mídia da audiência de instrução e julgamento.

Não fosse isso suficiente, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 3/8 (três oitavos) sobre a pena mínima em razão da avaliação negativa de
três
circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a
s
pena
s iniciais
fixada
s

estão
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Desse modo
, não merece reparos
a
sentença condenatória que considerou negativos três dos elementos octogonais, quais sejam: a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e as suas consequências, conjuntura essa que autoriza a exasperação da
s
pena
s
basilar
es
acima do mínimo legal, não merecendo reparos, nesse ponto, o
decisum
invectivado, visto que a pena aplicada mostra-se adequada e proporcional às condutas perpetradas por Ademir Estevam e Janaina Novais, atendendo, dessa forma, à finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

No concernente à dosimetria aplicada a Ademir Estevam, o fato é que os pleitos de reconhecimento da menoridade relativa e de concessão do direito de recorrer em liberdade são providências que já foram atendidas pelo
prolator

da
sentença
condenatória,
porquanto no aludido
decisum
foi reconhecida em benefício
do
primeiro
apelante a referida atenuante, bem como concedido o direito de
ele
recorrer em liberdade,
mediante a manutenção de medidas cautelares alternativas outrora aplicadas pelo juízo de primeiro grau, de modo que, nessa parte, falta-lhe interesse recursal.

Da mesma forma, o pedido de fixação da indenização no
quantitativo
mínimo também carece de interesse recursal, tendo em vista que o juízo singular deixou de fixá-la por não ter havido pedido expresso na exordial acusatória, conforme preconiza o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Para melhor
compreensão
, transcrev
e-se esta parte
do édito
condenatório

[...] 2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Dos autos, observa-se a presença da agravante prevista no artigo 61,

“II”, “h”, do Código Penal, uma vez que as vítimas possuíam mais
de

sessenta
anos de idade. Contudo, igualmente presente a
circunstância

atenuante
da menoridade relativa
(art. 65, “I”, do CP), de modo que

restam
compensadas.

[...]

Por fim,
concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, isso porque não há elementos novos a fim de demonstrar a necessidade de decretar sua prisão cautelar. No entanto, ficam mantidas as cautelares
diversas

fixadas
na decisão de id. 80972446.

[...]

DISPOSIÇÕES FINAIS:

[...]

Deixo de fixar eventual indenização mínima
, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia, tampouco objeto de detalhamento na instrução. [...].
(
Trechos da s
entença condenatória encontradiça no ID 165757554)

Destacamos

Passa-se, então, ao exame dos pedidos remanescentes.

No que tange ao pedido
de Ademir
Estevam objetivando
o afastamento
da

causa de aumento atinente ao emprego
de arma
branca (art. 157
,
§ 2o, VII, do Código Penal
)

,

ao argumento de que as vítimas não souberam precisar qual dos assaltantes empunhava
uma faca
, bem como que não houve a apreensão
da citada arma
, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Isso porque as duas vítimas, quandoinquiridas em juízo,foram uníssonas ao afirmar que os assaltantes usaram
tanto
arma branca
quanto u
m simulacro de arma de fogo
para praticarem o roubo, impondo-se consignar, ademais, que a não apreensão do
da arma b
ranca

não exclui
a
majorante
em questão, porquanto as demais provas existentes nestes autos demonstraram a ocorrência de grave ameaça ou de violência exercida pelo seu
uso.

Sendo assim,
tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito
se conclui

que
se
torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma,
DJe
26.03.2018 e do Ag
ravo
R
e
g
imental
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou
,
também,
que
uma vez
“
Ajustada
a
prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E, em relação ao tema, não é demais reproduzir
o
posicionamento

deste Tribunal de Justiça
, exteriorizado no julgado assim resenhado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA [ART. 157, §2o, VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...]
PE
DI
DO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA –
ARTEFATO

NÃO
A
PREENDIDO

–
DESNECESSIDADE
– PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
É
despicienda

a apreensão da arma branca para a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, quando existirem elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que as declarações da vítima e as filmagens do circuito de câmera corroboram o emprego do artefato.

(N.U 1004507-68.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.06.2021, publicado no DJE 03.06.2021
)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2o, II E VII (2X) C/C ART. 70 DO CP)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
[...]

2.2.
EXCLUSÃO

DA

CAUSA

DE

AUMENTO

DE

PENA

REFERENTE

AO

EMPREGO

DE

ARMA

BRANCA
– INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP –
[...]
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
[...]
2 .2. Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito. Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de
c
irc
unstância

elementar

objetiva
,
comunica-se a todos os agentes
[...]
.
(TJ-MT 10217793420218110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02
.
11
.
2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11
.
112022)
.

Destacamos

Logo,tendo f
icado comprovadonestesautos, pelas palavras das vítimas, o efetivo de uso
tanto
dearma branca
quanto de
instrumentobélico
como elemento
s
inibidor
es
, não há que se falar em afastamento da
majorante
do emprego de arma.

Por outro viés, igualmente sem consistência o pedido formulado
por
Ademir Estevam

almejando o
afastamento do concurso formal de crime.

Para rechaçar em suas razões recursais a ocorrência de três crimes em concurso formal (tal como entendido pelo sentenciante), Ademir
Estevam
aduz que
“Danilo de Paula e Silva, Genro das vítimas, não reside na mesma residência onde aconteceu o delito criminoso em discussão, bem como, não se encontrava no local no dia do fato; logo, não teve nenhum bem roubado, ou qualquer outro objeto”
.

Assenta, ainda,
Ademir Estevam,
que
“a participação do
Sro
Danilo de Paula e Silva neste processo se deu por conta do veículo furtado, Modelo, Ford K, ainda está em seu nome no registro do
Detran
MT [...]”.
Porém, relata que a vítima

Diva, na fase de instrução, se referiu ao veículo em questão utilizando o pronome possessivo
nosso
,
o que daria a entender que o automóvel pertencia às
vítimas Diva
e
Dilvan
e não ao seu genro Danilo
de Paula
.

Como é
sabido, a
majorante
prevista no art. 70, caput, do Código Penal,
dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

No caso
sob apreciação
, das provas produzidas nestes autos, ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada
por Ademir Estevam
foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático.
Com efeito
, na sentença condenatória,
o
magistrad
o
consignou que
“ficou patente, ao cabo da instrução, que houve pluralidade de vítimas, pessoais e patrimoniais.
Houve,
desse modo, três crimes de roubo, mediante uma só ação, o que caracteriza o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP”
.

Em igual sentido, o
parecerista
deste processo asseverou que “
Em juízo, restou esclarecido que além dos bens subtraídos da vítima Diva e
Divan
– vítimas diretas do crime, também foi subtraído um veículo Ford KA
Hatch
, cor branca,
pertencente
a
vítima Danilo de Paula e Silva, consoante se vê de suas declarações judiciais [...].”

D
entre as declarações judiciais de Danilo
de Paula
, este
declarou
que um dos bens subtraídos pertencia a ele, assim se manifestando: “
No dia seguinte, soube pela Polícia Militar que seu veículo Ford KA
Hatch
, cor branca, havia sido recuperado na frente de um supermercado em Várzea Grande/MT. Reconheceu o automóvel na Delegacia de Polícia, tal como um celular roubado de seu sogro [...]”.

No
que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022.)

Na mesma linha intelectiva da aludida corte superior, este Tribunal de Justiça, no respeitante ao tema, deixou
assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA – ART. 157, § 2o INCISO II, E § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – [...]
CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO –
PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“
Independente de se tratar de membros de uma mesma família
, se forem subtraídos
bens particulares de cada indivíduo
,
mediante uma só ação
, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

[...]

(
N.U 0000198-44.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05.04.2022 e publicado no DJE de 08.04.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO
– APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

[...]

2 - No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que mediante uma só conduta foram subtraídas coisas alheias de vítimas distintas, ainda que do mesmo núcleo familiar, sendo, portanto, incabível o reconhecimento de crime único.

Pleito
s
de Janaina Novais dos Santos

No que tange ao pleito de afastamento da causa de aumento relativa à

restrição
da liberdade das vítimas prevista no art.157, § 2o, V, do Código Penal,
formulado por Janaina Novais
,
sob o fundamento de que o tempo durante o qual as vítimas

permaneceram na habitação em que o roubo foi praticado (cerca de uma hora) não extrapolou
“o tempo necessário para a prática delitiva”
,
é forçoso asseverar que
ela não tem
razão.

Isso porque restou comprovado pelas provas
produzidas
nestes autos que as vítimas tiveram sua locomoção por tempo juridicamente relevante, isto é, intervalo de tempo que extrapolou
o
necessário para a execução do delito.

De fato, n
o boletim de ocorrência, visto no ID 165753545 29, lê-se que a guarnição policial responsável pelo atendimento à ocorrência comunicou que
“[...] AS
VITIMAS
RELATARAM AINDA QUE DEMORARAM UMAS
2
(DUAS) HORAS PARA
CONSEGUIREM SE SOLTAREM, ARROMBAR A PORTA DO BANHEIRO E IREM ATÉ O VIZINHO E LIGAR PARA A
POLICIA
”.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial de Danilo
de Paulo
, linhas
volvidas identificado
como genro do casal vitimado e proprietário do veículo subtraído na empreitada criminosa, segundo o qual
“[...] conforme tomou conhecimento, seus sogros estavam em casa, naquela localidade rural, quando por volta de 20:00
hs
, a propriedade foi invadida por criminosos e eles foram mantidos reféns por cerca de 03 horas [...]”.

Em juízo, Diva afirmou que o roubo teve início entre 19h30 e 20h e, contando o tempo em que ficaram presos no banheiro
da

casa
, eles só conseguiram ir até o vizinho para pedir socorro entre 23h e 00h.
Também em juízo,
Dilvan
declarou que os assaltantes começaram o roubo por volta das 19h30 e que
“demorou mais de hora e meia, por aí, essa situação”
.

Logo, não merece reparos
a
sentença condenatória que considerou a incidência da
majorante
em comento, motivo pelo qual esta deve ser conservada na dosimetria
dos apelantes.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido por Janaina Novais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público, inconformado com a absolvição de
Cleiton Sobes
Jovio
e Rosana Novais dos Santos
, pelo cometimento do delito patrimonial
sob apuração
nestes autos, postula a condenação de ambos.

Todavia, o pleito não merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria, porquanto, embora existam indícios da participação de ambos, esses indícios não foram ratificados em juízo.

A propósito, o juízo de primeiro grau, acerca do tema, consignou que
“[...] ao serem ouvidas em Juízo, as vítimas não reconheceram os acusados como sendo os autores do roubo. Apenas
acreditam em seu envolvimento
no delito, pelo fato que Rosana, se deslocou com Janaína até a residência alvo do crime para comprar leite momentos antes do assalto. [...] E, muito embora se possa cogitar uma eventual participação de Rosana e Cleiton no crime de roubo, conforme o teor das declarações de Wesley Oliveira Batista prestadas em
fase extrajudicial
, fato é que
tal
elementos indiciários não restou
amparado num conjunto idôneo, de validade indiscutível no contexto fático dos autos, sendo que Wesley sequer foi arrolado como testemunha para que a sua versão fosse confirmada em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa”.

Portanto, fica evidente que eventual condenação de Cleiton
Sobes
e Rosana
Novais
estaria fundamentada unicamente nos indícios produzidos na fase administrativa, o que é vedado, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal,
assim redigido:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

S
obre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8
ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

E, para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários,
sob pena
de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.

[...]

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES
, data
de Julgamento: 19.09.2017, Primeira Turma).
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes.

2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou
exclusivamente em elementos colhidos na fase policial
, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção
expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa.

3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 23.08.2018, T6 - SEXTA TURMA
, data
de publicação:
DJe
de 04.09.2018).
Destacamos

Diante disso,
inexistindo provas seguras produzidas em sede judicial sobre a autoria em relação

Cleiton
Sobes
e Rosana
Novais
, a manutenção
da
absolvição
de ambos
é medida que se
impõe,
em observância ao aforismo
in dúbio pro reo
.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos do
Ministério Público
, de
Ademir
Estevam da Silva
e
de Janaina Novais dos Santos
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023